Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. GOOGLE DRIVE. FASE INSTRUTÓRIA. ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA EMPRESARIAL. ASSINATURA DE PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada tardia de documento, desde que relativo a fatos supervenientes, para contrapor fatos produzidos nos autos ou que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a petição inicial ou contestação, comprovado, caso a caso, o justo impedimento. 1.1. Não se tratando de prova documental atinente a fatos supervenientes, uma vez que, em tese, comprovariam a prestação de serviços ocorrida antes do encerramento da fase instrutória, não havendo sequer justificativa razoável para a juntada somente por ocasião da interposição do recurso, impossível conhecê-la.
2. “O conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova." (AgRg no HC n. 895.072/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
3. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; encargo probatório do qual a autora não se desincumbiu a contento.
4. A Teoria da Aparência, construída em cima do princípio da boa-fé e aceita tanto no Código Civil quanto pela jurisprudência, visa à preservação da boa-fé de terceiro, atribuindo à sociedade empresária a responsabilidade pelas obrigações contraídas em seu nome, por aquele que aparentava possuir poderes de representação, situação não evidenciada no caso.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.